Tribunal: CARF
Processo: 10950.725481/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725481/2018-11
ACÓRDÃO
3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos quando se constatam vícios na decisão
embargada como inexatidões por lapso manifesto ou contradições sobre
os pontos apreciados.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NÃO COMPREENDIDOS NOS
CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO OU MATERIAL
DE EMBALAGEM. PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os
produtos de limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em
vasilhames utilizados na industrialização de refrigerantes, o que inclui
lubrificantes utilizados nas esteiras de elaboração de refrigerantes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para: (i) corrigir a inexatidão
material, substituindo a citação do número do mandado de segurança de 91.0028724-5 para o
correto 91.0047783-4, e (ii) corrigir a contradição em relação aos créditos de produtos utilizados
Fl. 8279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
2
na industrialização de refrigerantes, para decidir que o Recurso Voluntário não merece
provimento quanto aos créditos de produtos de limpeza e lubrificantes.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou embargos de declaração em face do
acórdão 3201-011.657, que foram admitidos parcialmente. Basicamente, foi encaminhado à
Turma para verificação no que tange à inexatidão material quanto ao Mandado de Segurança
Coletivo (MSC) no 91.0047783-4 e à obscuridade quanto aos créditos oriundos da aquisição de
produtos utilizados no processo de industrialização dos refrigerantes, pontos a serem sanados, se
caso.
Aproveita-se do despacho de admissibilidade dos embargos para relatar as
alegações:
Alega e embargante que o Acórdão padece de contradição (quanto à decisão
proferida pelo CCA/OMA), de obscuridade (quanto aos créditos oriundos da
aquisição de produtos utilizados no processo de industrialização de refrigerantes),
de erro material (quanto ao número da ação judicial) e de omissão (quanto à
coisa julgada; quanto à natureza do produto adquirido; quanto à ação judicial
patrocinada pela RECOFARMA; quanto aos créditos decorrentes de devoluções de
refrigerantes).
Após a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em primeira
instância julgadora, por Acórdão cuja ementa se reproduz abaixo, foi apresentado
Recurso Voluntário ao CARF.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as
notas fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao
Fl. 8280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
3
consignarem classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto
comercializado, deixam de ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito
ficto escriturado, sendo cabível a glosa.
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale
dizer, o conteúdo do pedido da petição inicial.
OBSERVÂNCIA DOS ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a que se refere o
inciso I do art. 100 do CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e
das convenções internacionais e dos decretos que versem sobre matéria
tributária. São atos gerais e abstratos, tais como portarias, instruções etc.,
editadas com a finalidade de explicitar preceitos legais ou de instrumentar o
cumprimento das obrigações tributárias. É a observância destes tipos de atos
normativos que têm o condão de excluir a cobrança dos consectários legais, nos
termos de parágrafo único do art. 100 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Não há que se falar em aplicação do disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de
1964, c/c o art. 100, II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de penalidades e
juros de mora, pela inexistência de lei que atribua eficácia normativa às decisões
administrativas em processos nos quais um terceiro não seja parte.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS. VINCULAÇÃO.
A classificação fiscal não é aspecto técnico e, desta forma, o laudo de especialistas
não tem qualquer vinculação para a autoridade administrativa no que a ela se
refere, pois, a própria autoridade, considerando as regras aplicáveis à
classificação, tem competência para formar seu juízo a respeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” se constitui de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam, efetivamente, uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização, ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
CRÉDITOS RECEBIDOS DE OUTRAS FILIAIS.
Fl. 8281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
4
A transferência de créditos de IPI entre os estabelecimentos das mesmas
empresas, por sua especificidade (autonomia), somente é admitida em
circunstâncias específicas determinadas pela legislação.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS NÃO COMPREENDIDOS NOS
CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO OU MATERIAL DE
EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO.
As compras de materiais de limpeza e outros materiais não compreendidos no
conceito de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
não legitimam o aproveitamento de créditos de IPI.M
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS APROPRIADOS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS -
OPTANTES PELO REFRI.
Como o IPI incide uma única vez sobre o produto na saída do estabelecimento
industrial, não cabe o destaque do imposto em saídas subsequentes para outros
estabelecimentos, da mesma firma ou de terceiros, assim como o creditamento
pelo estabelecimento adquirente.
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À
REVENDA. REFRI.
Após a edição da Lei no 13.097, de 19.01.2015, as revendedoras de produtos
acabados adquiridos de empresas que atendem ao disposto nos incisos, I, V e VII
do artigo 18, estão equiparadas a industrial.
No acórdão em que se julgou o Recurso Voluntário, a ementa foi assim registrada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
BASES
DE
BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior,
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos, nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo. Os componentes individuais
deveriam ser classificados separadamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR
DE IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-
FÉ.
Fl. 8282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
5
Cabe a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos
estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de
mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise
dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
(art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento
adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o
condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de
penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Seguiu-se a análise da admissibilidade (deu-se ênfase nos pontos em que foram
admitidos os embargos):
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 116 do Regimento
Interno do CARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
(...)
Outrossim, os lapsos vernaculares que caracterizam as inexatidões materiais não
podem jamais modificar o entendimento fixado no julgado. A correção desse tipo
de erro não pode alterar o teor do julgamento nele expresso.
(...)
Em apertada síntese, trata-se de constituição de crédito tributário por auto de
infração em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pelas
seguintes infrações:
1. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES-INFRAÇÃO: CRÉDITOS BÁSICOS
INDEVIDOS - PRODUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE MP, PI OU
ME - O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de créditos básicos,
em desrespeito à legislação do imposto;
2. CRÉDITOS INDEVIDOS – ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITOS
INDEVIDOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À REVENDA - O
Fl. 8283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
6
estabelecimento industrial creditou-se indevidamente do IPI, relativo à aquisição
de produtos acabados, destinados à revenda;
3. CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITOS
INDEVIDOS APROPRIADOS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS - OPTANTES PELO REFRI -
O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente do IPI relativo à
devolução ou retorno de produtos, em desrespeito à legislação do imposto;
4. CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA DE OUTRO
ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA – INFRAÇÃO: CRÉDITO INDEVIDO POR
TRANSFERÊNCIA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA – O
estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de transferência de
créditos de IPI de outro estabelecimento da mesma empresa, em desrespeito à
legislação;
5. CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS INFRAÇÃO: CRÉDITO DE IPI
APROPRIADO EM DUPLICIDADE O estabelecimento industrial creditou-se em
duplicidade da correção monetária sobre créditos de IPI escriturados a destempo;
6. CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS INFRAÇÃO:
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS DA
RECOFARMA - O estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de IPI
calculado sobre insumos desonerados, fornecidos pela Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda, inscrita no CNPJ sob no 61.454.393/0001-06, localizada na cidade
de Manaus (AM);
(...)
1 - DO ERRO MATERIAL QUANTO AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSC)
N° 91.0047783-4
Especificamente no tocante à isenção do art. 9° do DL n° 288/67, a embargante
demonstrou que o direito ao crédito ficto de IPI também está assegurado pela
coisa julgada coletiva formada no MSC n° 91.0047783-4 (seção 3.3 do recurso
voluntário). O voto do relator reconhece a validade da decisão judicial, mas
menciona equivocadamente o mandado de segurança n° 91.0028724-5, que não
tem qualquer relação com a embargante. Dessa forma, o Acórdão embargado
incorreu em erro material ao fazer referência ao mandado de segurança no
91.0028724-5, que não é de interesse da embargante, ao invés do MSC n°
91.0047783-4, este sim que assegurou à embargante o direito ao aproveitamento
do crédito ficto de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos, oriundos da
Zona Franca de Manaus, e utilizados na industrialização dos seus refrigerantes.
Com razão a embargante.
Verifica-se que realmente ocorreu inexatidão material, sendo tal compreendida
como erros perceptíveis primo ictu oculi na redação do Acórdão, isto é, erros de
escrita de fácil e incontroversa identificação.
Fl. 8284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
7
Assim, deve ser corrigida tal inexatidão material ao longo do texto do voto
condutor do Acórdão.
2 - DA OMISSÃO QUANTO À OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO MSC N°
91.0047783-4
Em seu recurso voluntário, a embargante demonstrou que, em razão da coisa
julgada formada no MSC n° 91.0047783-4, restaram também examinadas pelo
Poder Judiciário a natureza do produto elaborado pelo fornecedor situado na
Zona Franca de Manaus e a sua classificação fiscal para fins de creditamento do
IPI (seção 5 do recurso voluntário). Não obstante, como visto, o Acórdão
embargado fez referência ao mandado de segurança n° 91.0028724-5, que não é
de interesse da embargante, de modo que foi omisso quanto à análise específica
dos argumentos constantes da seção 5 do seu recurso voluntário, que
demonstram que a coisa julgada coletiva formada no MSC n° 91.0047783-4
assegurou à embargante o direito de se creditar do IPI decorrente da aquisição de
concentrado isento elaborado por fornecedor situado na Zona Franca de Manaus,
assim compreendido como um produto único e classificado na posição da TIPI que
atualmente corresponde à posição 2106.90.10 EX. 01.
Com efeito, no MSC n° 91.0047783-4, houve o reconhecimento expresso pelo
Poder Judiciário de que o concentrado adquirido pela embargante é produto
único, e, além disso, ao ser concedida integralmente a segurança nos termos do
pedido inicial, restou necessariamente decidido que o produto ora em discussão
era o concentrado, classificado na posição da TIPI 2106.90.10 EX. 01, porque o
código da TIPI correspondente à época a essa posição constou expressamente do
pedido inicial formulado e não foi questionada pela autoridade fiscal, tendo sido
reconhecida a existência do direito creditório de IPI. Vê-se, pois, que deve ser
suprida a referida omissão para que seja reconhecido que o produto elaborado
pela RECOFARMA e adquirido pela embargante é um produto único, classificado
na posição 2106.90.10 EX. 01, para fins do creditamento de IPI, sob pena de
descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Sem razão a embargante, o Conselheiro relator consignou em seu voto que
“Ocorre que o contribuinte não demonstrou de forma inequívoca o seu pleito.
Portanto, mesmo sendo válida a decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança - MS 91.0028724-5, no sentido de não ser possível
afastar os efeitos da coisa julgada, entendo que o fato de a classificação fiscal
ser a motivação das glosas relativa ao auto e os produtos serem classificados à
alíquota zero, a decisão no citado Mandado de Segurança não lhe beneficia.”,
deixando clara a sua posição como julgador quanto aos efeitos da coisa julgada.
(...)
Portanto, verifica-se que, nas decisões judiciais transitadas em julgado,
assegurou-se à impetrante o direito à manutenção do crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona
Franca de Manaus. Reitere-se, direito de crédito nas aquisições de insumos
Fl. 8285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
8
isentos. É o que formou a coisa julgada. Nada mais do que isso. O reconhecimento
da classificação fiscal dos produtos adquiridos pela interessada nunca fez parte do
pedido e, muito menos, da coisa julgada. Embora aduzida nos argumentos
discorridos pela impetrante e nas informações prestadas pela autoridade coatora,
a classificação fiscal não foi objeto da demanda judicial e não integra o decisum. A
adequada interpretação dos efeitos da coisa julgada é no sentido de que, havendo
aquisição de insumos isentos provenientes da ZFM, há direito ao crédito. Não
sendo isentos, a decisão judicial não produz efeitos. Em nenhum momento a
decisão judicial determinou que todos os produtos adquiridos pela interessada
com isenção deveriam ter o crédito calculado com esta ou aquela alíquota,
mesmo porque matéria esta que depende de análise caso a caso a cada compra
efetuada pela interessada, e totalmente estranha ao rito do mandado de
segurança, com dilação probatória restrita.
A classificação fiscal dos produtos adquiridos com isenção da Zona Franca de
Manaus pela embargante não se configura numa alegação ou defesa que pudesse
ser oposta ao acolhimento da ação. Neste sentido, a classificação fiscal do
produto adquirido com isenção não se mostra como questão desconstitutiva do
direito ao crédito sobre produtos isentos adquiridos da ZFM calculado como se
devido fosse o IPI.
Deve-se, por esclarecimento, destacar que o Conselheiro relator expressamente
informou que o fato de a classificação fiscal ser a motivação das glosas relativa ao
auto e os produtos serem classificados à alíquota zero, a decisão no citado
Mandado de Segurança não beneficia a ora embargante.
Portanto, não ocorreu a omissão alegada.
- DA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA
EMBARGANTE
Em seu recurso voluntário, a embargante demonstrou que o produto elaborado
pela RECOFARMA é o concentrado para bebidas não alcóolicas, tal como definido
na Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98, o que foi confirmado pelos
atos da SUFRAMA que identificam o referido produto como o "concentrado para
bebidas não alcoólicas" submetido ao PPB da Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT n° 08/98, e o classificam no código SUFRAMA 0653
("concentrado para bebidas não alcoólicas") (seção 4 do recurso voluntário). Não
obstante o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar os argumentos
que demonstram que o concentrado constituído por partes líquidas ou por partes
líquidas e sólidas ("kits"), produzido conforme o PPB de "concentrado" (Portaria
Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98) e classificado pela SUFRAMA no seu
código 0653 ("concentrado para bebidas não alcoólicas"), é concentrado para
bebidas não alcoólicas, por força do art. 7°, caput, § 6° e § 8°, b), e do art. 9°,
ambos do DL n° 288/67, tendo utilizado como razão de decidir a decisão proferida
pelo Comitê do CCA/OMA que trata apenas de classificação fiscal. Ora, como o
produto fabricado pela RECOFARMA atende às etapas do PPB da Portaria
Fl. 8286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
9
Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98, relativamente à produção de
concentrado, esse produto é legalmente um concentrado para bebidas não
alcoólicas constituído por partes líquidas ou por partes líquidas e sólidas ("kits"), e
como tal industrializado integral e efetivamente na ZFM, para fins específicos de
fruição dos incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA (no caso, do art. 9° do
DL n° 288/67). Portanto, o Acórdão embargado não pode desconsiderar a
natureza legal e técnica de concentrado e considerar esse produto como se fosse
um "outro produto" ou um "produto inexistente" para fins daquele mesmo
incentivo. Vê-se, pois, que deve ser suprida a referida omissão para que seja
reconhecido que o produto elaborado pela RECOFARMA e adquirido pela
embargante é o concentrado, e não seus próprios insumos.
Sem razão a embargante.
O Acórdão combatido foi bem claro ao decidir que entendia correta a abordagem
e solução dada ao caso pela decisão da Delegacia de Julgamento, afirmando que
tal decisão encontra-se em sintonia com vasto repertório jurisprudencial deste
CARF, destacando o voto vencedor proferido pelo Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares no Acórdão no 3401-005.942: “ A fiscalização, por sua vez, entendeu
que a classificação dos produtos adquiridos pelo recorrente deveria ser
individualizada, uma vez que estes não se caracterizam como uma preparação
"composta", ou como um "extrato concentrado ou sabor concentrado", sendo,
em verdade, apenas "kits", ou seja, ingredientes ou partes para produzir, já
dentro das instalações do recorrente, os "concentrados", sendo enviados pelo seu
fornecedor acondicionados separadamente, apesar de apresentados em
conjunto, sem sofrer qualquer processo de homogeneização. Dessa forma, a
classificação fiscal atribuída pela fiscalização foi específica para cada produto
acondicionado separadamente. “
(...)
Ao concordar com a decisão da DRJ, o Conselheiro relator declara que aceita os
argumentos contidos nesta decisão com referência ao direito ao crédito, com
base no artigo 9o do DL 288/1967, os quais deixam claro a improcedência dos
argumentos trazidos pela embargante.
Assim, não ocorreu a omissão alegada.
4 - DA CONTRADIÇÃO QUANTO À DECISÃO PROFERIDA PELO COMITÊ DO
CCA/OMA
O Acórdão embargado negou provimento ao recurso voluntário da embargante,
utilizando como razão de decidir a decisão proferida pelo Comitê do CCA/OMA,
entendendo que o concentrado elaborado pela Coca-Cola não seria um produto
único e deveria ser classificado fiscalmente de forma individualizada de acordo
com cada uma das suas partes, ou seja, o Acórdão embargado adota a
reclassificação fiscal feita das partes dos concentrados da marca Coca-Cola
realizada pela CCA/OMA, que deveria observar as seguintes posições 38.19, 29.14,
Fl. 8287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
10
22.09, 21.06. Ocorre que a prolação do Acórdão embargado importou na
manutenção de auto de infração que foi lavrado, sem que a reclassificação fiscal
fosse feita de acordo com as posições fiscais definidas pela CCA/OMA. Isso porque
o auto de infração, que foi mantido pelo Acórdão embargado, afirmou que os
componentes do concentrado deveriam ter sido classificados nas posições
2106.90.10, 2106.90.90, 2916.31.21, 2916.19.11, 2918.14.00 e 2918.15.00 e
3302.10.00. Nesse passo, o Acórdão embargado foi contraditório, visto que: a)
utiliza, como razão de decidir, decisão do Comitê do CCA/OMA, que concluiu pela
classificação fiscal dos concentrados da marca Coca-Cola de acordo com as suas
partes, de acordo com as seguintes posições: 38.19, 29.14, 22.09, 21.06,
conforme transcrição acima constante do próprio Acórdão embargado, mas b)
adota conclusão contraditória com essa premissa, porque mantém auto de
infração que glosou crédito ficto de IPI decorrente da aquisição de concentrados
da marca Coca-Cola, por não concordar com a classificação fiscal feita pelo
fornecedor, reclassificando as partes do concentrado em posições distintas
daquelas indicadas na decisão do Comitê do CCA/OMA (2106.90.10, 2106.90.90,
2916.31.21, 2916.19.11, 2918.14.00 e 2918.15.00 e 3302.10.00). Por conseguinte,
a conclusão do Acórdão embargado deve ser no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário nesse ponto para cancelar auto de infração que classificou os
produtos de forma distinta da decisão do Comitê do CCA/OMA. Vê-se, pois, que
deve ser desfeita a referida contradição para dar provimento ao recurso
voluntário nessa parte e cancelar o auto de infração.
Sem razão a embargante.
A embargante acusa a decisão embargada de albergar contradição ao utilizar
como razão de decidir a conclusão do Comitê de Nomenclatura e o Comitê do
Sistema Harmonizado Interino do CCA/OMA pela classificação fiscal dos
concentrados da marca Coca-Cola de acordo com as suas partes, tendo indicado
posições distintas para cada uma delas, ao tempo em que valida glosa de créditos
de IPI decorrentes da aquisição de concentrados da marca Coca-Cola,
equivocadamente classificados pelo contribuinte.
Não há nessa decisão qualquer contradição. A controvérsia analisada pelo
Colegiado embargado disse respeito à unicidade da mercadoria. Enquanto a
embargante insiste em que os produtos elaborados pela Recofarma, fornecedora
do insumo adquirido, constitui-se em mercadoria única.
Já a Fiscalização entendeu que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” se constituía em um conjunto cujas partes consistiriam em
diferentes matérias-primas e produtos intermediários, afastando a classificação
fundamentada na unicidade do produto, pretendida pela embargante, e
conduzindo à adoção da classificação fiscal de cada um dos componentes desses
kits no código próprio da TIPI.
A decisão embargada decidiu integralmente a controvérsia, nos termos em que
lhe foi submetida. E fê-lo de maneira coerente, sólida e fundamentada. Assinalou
Fl. 8288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
11
que o Brasil é signatário da Convenção do Sistema Harmonizado, tendo obrigação
de harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro com a
adotada pelos demais países signatários daquela Convenção. E por essa razão,
decidiu alinhar-se às conclusões do CCA/OMA pela classificação em separado dos
componentes dos kits para fabricação de bebidas. A arguição de que o auto de
infração “adotou classificações fiscais para os "kits" de concentrados da marca
Coca-Cola distintas das classificações indicadas pela decisão do Comitê do
CCA/OMA,”, como parece pretender a embargante, é inédita. A adequação da
reclassificação fiscal efetuada pela Fiscalização às conclusões do CCA/OMA não foi
objeto de deliberação do Colegiado embargado.
Portanto, se alguma contradição há nessa matéria, ela é externa à decisão
embargada, não sendo passível de saneamento pela via dos aclaratórios.
(...)
5 -DA OMISSÃO QUANTO À AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA PELA RECOFARMA
(FORNECEDORA DO CONCENTRADO)
Em petição apresentada em 23.09.2022 (fls. 7.825 a 7.831), antes do julgamento
do recurso voluntário, a embargante noticiou que foi proferido acórdão pela 7'
Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da l' Região, que, por unanimidade de
votos, manteve a sentença proferida na ação ajuizada pela RECOFARMA para
confirmar que o produto por ela elaborado e adquirido pela embargante deve ser
classificado na posição da TIPI 2106.90.10 EX. 01 (fls. 7.978 a 7.994). Não obstante
o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar a petição de fls. 7.825 a
7.831, que demonstrou que está correta a classificação fiscal do insumo adquirido
da RECOFARMA, conforme expressamente reconhecido pelo TRF da l' Região no
acórdão proferido nos autos da ação ordinária (AO) n°
1003920-
70.2018.4.01.3200. Com efeito, a RECOFARMA (fornecedora do concentrado
adquirido pela embargante) ajuizou a AO n° 1003920- 70.2018.4.01.3200 para
impugnar o auto de infração objeto do PA n° 11080.732817/2014-28, na qual
foram proferidos a sentença e o acórdão do TRF da l' Região (que manteve a
referida sentença) reconhecendo expressamente que o produto é o concentrado
para bebidas não alcoólicas classificado na posição 2106.90.10 EX. 01. Vê-se, pois,
que deve ser suprida a referida omissão para que seja reconhecido que o produto
elaborado pela RECOFARMA e adquirido pela embargante é o concentrado para
bebidas não alcoólicas classificado na posição 2106.90.10 EX. 01.
Sem razão a embargante.
Cabem aqui razões expostas na análise do item 4, quando o Conselheiro relator
consignou em seu voto que “Ocorre que o contribuinte não demonstrou de forma
inequívoca o seu pleito. Portanto, mesmo sendo válida a decisão judicial proferida
nos autos do Mandado de Segurança - MS 91.0028724-5, no sentido de não ser
possível afastar os efeitos da coisa julgada, entendo que o fato de a classificação
fiscal ser a motivação das glosas relativa ao auto e os produtos serem classificados
Fl. 8289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
12
à alíquota zero, a decisão no citado Mandado de Segurança não lhe beneficia.”,
deixando clara a sua posição como julgador quanto aos efeitos da coisa julgada.
A omissão, por sua vez, concerne à falta de apreciação ou manifestação expressa
acerca de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ademais, não há
omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com motivos suficientes.
Veja-se:
(...)
Assim, não ocorreu a omissão alegada.
6 - DA OBSCURIDADE QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
DOS
REFRIGERANTES
O Acórdão embargado entendeu que o recurso voluntário da embargante merecia
provimento no tocante ao reconhecimento dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes que foram utilizados no processo
de industrialização dos seus refrigerantes. No entanto, o Acórdão embargado
também afirma que estaria correta a decisão de la instância, que manteve a glosa
dos créditos de IPI relativos aos produtos de limpeza e lubrificantes, por não se
enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem. ........ Ou seja, o Acórdão embargado: i) de um lado, dá a entender
que a decisão de 1a instância deveria ser reformada para reconhecer os créditos
de IPI na aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes; e ii) de outro lado, dá a
entender que a decisão de la instância estaria correta na parte em que manteve a
glosa dos créditos de IPI pela aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes.
Dessa forma, o Acórdão embargado foi obscuro, porque há dúvida quanto ao
resultado do julgamento no tocante às glosas dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes.
Com razão a embargante.
Vejamos a redação do voto condutor do Acórdão:
f) Dos Créditos De Produtos De Limpeza
Entende-se que o recurso merece provimento neste ponto de modo que a decisão
recorrida merece ser reformada que, diga-se de passagem, manteve a glosa dos
créditos decorrentes de operações registradas sob o CFOP 1.101, o Fisco alegou
que não seria admissível o crédito de produtos de limpeza (ANTIBACTERIAL,
MAXJOB MAOS, DRYEXX, TXC-L BB 75KG), por não se enquadrarem no conceito de
MP, PI e ME.
Correta a decisão posto que o imposto discutido nestes autos é o IPI que, diga-se
de passagem, não comporta em sua natureza a abrangência de possibilidade de
creditamento previsto na legislação por exemplo, do PIS e COFINS. A legislação é
clara no sentido de aplicabilidade de desgaste no processo produtivo.
Fl. 8290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
13
Há uma clara contradição no texto do voto, afirmando que “entende-se que o
recurso merece provimento neste ponto de modo que a decisão recorrida merece
ser reformada”, para, logo depois, afirmar que “Correta a decisão, posto que o
imposto discutido nestes autos é o IPI...”
Deve ser esclarecida a contradição para manter-se ou não a decisão recorrida.
7 - DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DEVOLUÇÕES DOS
REFRIGERANTES
Em seu recurso voluntário, a embargante demonstrou que tem direito ao crédito
de IPI decorrente das operações de devolução de vendas dos refrigerantes (seção
14 do recurso voluntário). Não obstante o Acórdão embargado foi omisso porque
não apresentou qualquer justificativa para manter a glosa dos créditos de IPI
decorrentes das devoluções dos refrigerantes..... Ou seja, o Acórdão embargado
apenas alegou de forma totalmente genérica que o pleito da embargante não
teria sido devidamente individualizado e comprovado, mas não analisou os
argumentos trazidos pela embargante em seu recurso voluntário nem justificou a
razão para o seu entendimento. Nesse passo, cabe ressaltar que é cabível o
creditamento de IPI nas devoluções dos refrigerantes, porque: i) o creditamento
de IPI nessa hipótese é expressamente admitido pelo art. 229 do RIPI/10, que é
plenamente aplicável mesmo quando há opção pelo REFRI, porque não há
qualquer regra em sentido contrário na legislação específica que instituiu o REFRI;
e ii) ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, houve o
lançamento do respectivo débito na saída posterior desses refrigerantes
recebidos em devolução, o que tornou a operação neutra, de modo que a
manutenção da glosa dos créditos afronta o princípio da não cumulatividade, sob
pena de incorrer em bis in idem, inclusive conforme comprovado na diligência
realizada que tampouco foi observada pelo Acórdão embargado. Vê-se, pois, que
deve ser suprida a referida omissão para que seja reconhecido o direito ao crédito
de IPI nas devoluções dos refrigerantes.
Sem razão a embargante.
O Conselheiro relator foi claro ao afirmar que se entende que a glosa decorrente
deste crédito deve ser mantida, posto que não devidamente individualizados e
comprovados os pleitos do contribuinte.
(...)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embagos declaratórios, apenas no
que tange à inexatidão material quanto ao Mandado de Seurança Coletivo (MSC)
no 91.0047783-4 e à obscuridade quanto aos créditos oriundos da aquisição de
produtos utilizados no processo de industrialização dos refrigerantes, que devem
ser sanados.
Fl. 8291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
14
O processo foi sorteado para novo relator, em função do relator original não mais
compor o colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Dessa forma, os embargos de declaração foram admitidos parcialmente, apenas
com relação aos itens 1 e 6, ou seja, com relação à inexatidão material sobre o processo de
mandado de segurança citado e à contradição com relação aos créditos de produtos utilizados na
industrialização de refrigerantes.
Segue a análise:
1
DO ERRO MATERIAL QUANTO AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSC) N°
91.0047783-4
Este tópico se resume a simples erro material na indicação do número do processo,
uma vez que o conteúdo não foi alterado.
Como indicou a embargante em trecho já transcrito no relatório:
Especificamente no tocante à isenção do art. 9° do DL n° 288/67, a embargante
demonstrou que o direito ao crédito ficto de IPI também está assegurado pela
coisa julgada coletiva formada no MSC n° 91.0047783-4 (seção 3.3 do recurso
voluntário). O voto do relator reconhece a validade da decisão judicial, mas
menciona equivocadamente o mandado de segurança n° 91.0028724-5, que não
tem qualquer relação com a embargante. Dessa forma, o Acórdão embargado
incorreu em erro material ao fazer referência ao mandado de segurança no
91.0028724-5, que não é de interesse da embargante, ao invés do MSC n°
91.0047783-4, este sim que assegurou à embargante o direito ao aproveitamento
do crédito ficto de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos, oriundos da
Zona Franca de Manaus, e utilizados na industrialização dos seus refrigerantes.
De fato, observa-se equívoco no voto ao mencionar o processo judicial de no
91.0028724-5. O MS coletivo impetrado e cujos efeitos foram objeto das alegações no recurso
voluntário foi o 91.0047783-4. O outro refere-se ao tema, mas foi impetrado por outra empresa,
não tendo relação com esses autos. Dessa forma, caracterizado o equívoco, a redação no voto do
acórdão 3201-011.657 que menciona equivocadamente o número do mandado de segurança deve
ser substituída pela seguinte:
Ocorre que o contribuinte não demonstrou de forma inequívoca o seu pleito.
Portanto, mesmo sendo valida a decisão judicial proferida nos autos do Mandado
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
15
de Segurança - MS 91.0047783-4, no sentido de não ser possível afastar os efeitos
da coisa julgada, entendo que o fato de a classificação fiscal ser a motivação das
glosas relativa ao auto e os produtos serem classificados à alíquota zero, a decisão
no citado Mandado de Segurança não lhe beneficia.
Ou seja, deve ser feita a correção do número, sem efeitos no decidido. Em outro
item dos embargos, a empresa busca rediscutir os efeitos do MS. Este ponto, porém, não foi
admitido. De fato, como o próprio parágrafo acima indica, não houve tal omissão.
2
DA OBSCURIDADE QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES
Sobre o item decorrente da aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes (para
lubrificar as esteiras onde são elaborados os refrigerantes) foram admitidos os embargos por
obscuridade ou contradição. Nos embargos, se alegou:
O Acórdão embargado entendeu que o recurso voluntário da embargante merecia
provimento no tocante ao reconhecimento dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes que foram utilizados no processo
de industrialização dos seus refrigerantes. No entanto, o Acórdão embargado
também afirma que estaria correta a decisão de la instância, que manteve a glosa
dos créditos de IPI relativos aos produtos de limpeza e lubrificantes, por não se
enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem. ........ Ou seja, o Acórdão embargado: i) de um lado, dá a entender
que a decisão de 1a instância deveria ser reformada para reconhecer os créditos
de IPI na aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes; e ii) de outro lado, dá a
entender que a decisão de la instância estaria correta na parte em que manteve a
glosa dos créditos de IPI pela aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes.
Dessa forma, o Acórdão embargado foi obscuro, porque há dúvida quanto ao
resultado do julgamento no tocante às glosas dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição de produtos de limpeza e lubrificantes.
De fato, tal matéria foi objeto do recurso voluntário, que postulou pela reforma das
glosas:
12.2. Ora, a conclusão da DECISÃO está equivocada, porque não há dúvida de que
os produtos de limpeza utilizados para assepsia e sanitização integram o processo
produtivo dos refrigerantes, já que são inerentes à sua produção, inclusive por
exigências sanitárias, e são utilizados de forma obrigatória e, pois, está correto o
creditamento do imposto.
12.3. De fato, embora os produtos de limpeza e os lubrificantes não tenham
necessariamente contato direto com a bebida, tais produtos entram em contato
direto com as embalagens dos refrigerantes, visto que são utilizados para
higienizar as máquinas e lubrificar as esteiras, onde são elaborados os
refrigerantes.
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
16
12.4. Além disso, é inconteste que a utilização dos produtos de limpeza e dos
lubrificantes também atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do
STJ para fins de aproveitamento do crédito de IPI (RESP n° 1.075.508 - SC, DJe de
13.10.2009, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos), visto que (i) não
integram o ativo imobilizado e(ii) são consumidos integralmente no processo de
industrialização dos refrigerantes.
Tal matéria foi assim abordada na decisão do recurso voluntário:
f) Dos Créditos De Produtos De Limpeza
Entende-se que o recurso merece provimento neste ponto de modo que a decisão
recorrida merece ser reformada que, diga-se de passagem, manteve a glosa dos
créditos decorrentes de operações registradas sob o CFOP 1.101, o Fisco alegou
que não seria admissível o crédito de produtos de limpeza (ANTIBACTERIAL,
MAXJOB MAOS, DRYEXX, TXC-L BB 75KG), por não se enquadrarem no conceito de
MP, PI e ME.
Correta a decisão posto que o imposto discutido nestes autos é o IPI que, diga-se
de passagem, não comporta em sua natureza a abrangência de possibilidade de
creditamento previsto na legislação por exemplo, do PIS e COFINS. A legislação é
clara no sentido de aplicabilidade de desgaste no processo produtivo.
Há claramente contradição no trecho acima, uma vez que, por um lado, “entende-
se que o recurso merece provimento” e “a decisão recorrida merece ser reformada”. Por outro,
considera-se “correta a decisão posto que o imposto discutido nestes autos é o IPI que, diga-se de
passagem, não comporta em sua natureza a abrangência de possibilidade de creditamento
previsto na legislação por exemplo, do PIS e COFINS”.
A conclusão indicaria que o correto é realmente o segundo trecho, uma vez que
assim restou decidido:
3 Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Porém, há clara contradição no texto que fundamenta o voto.
A diligência realizada não tratou desse ponto.
Dessa forma, o entendimento que foi adotado pela turma deve ser buscado na
jurisprudência e na interpretação da matéria litigada.
Essa mesma Turma julgou outros recursos sobre a matéria. Pode-se citar o seguinte
julgado do mesmo ano de 2024, embora a composição da Turma não fosse a mesma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
(...)
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
17
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os
produtos de limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em
vasilhames utilizados na industrialização de refrigerantes.
(Processo 16682.900630/2013-17; Acórdão 3201-011931; Sessão 23/07/2024).
No julgado, a manutenção da glosa de créditos na aquisição de produtos de limpeza
foi unânime. Destaque-se que esta abordagem, com a qual este relator concorda, tem sido
adotada no Carf, inclusive pala CSRF.
É de se mencionar que o STF já se posicionou da seguinte forma sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO
INDEVIDO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. LEGALIDADE DA GLOSA. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA RELATIVA AOS REFRIGERANTES E REFRESCOS QUE CONTINHAM SUCO
DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTES DE GUARANÁ. DESNECESSIDADE DE ATO
DA RECEITA FEDERAL APÓS O RIPI/2010. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
1 . Apelação interposta pela Pessoa Jurídica de Direito Privado em face de
sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada com o fito de
anular o Auto de Infração apontado nos autos.
2 . O Auto de Infração que se pretende anular diz respeito à cobrança de IPI e
multa isolada no período de outubro a dezembro de 2010, lavrado sob o
fundamento de creditamento indevido do IPI pago a título de aquisições de
insumos (material de higienização) e de recolhimento a menor em relação às
operações nas quais aplicou redução de 50% da alíquota, considerada indevida.
3 . Os materiais utilizados na higienização da área de produção (lubrificantes de
esteiras à base de sabão, sabonete líquido para assepsia das mãos, detergente
desengordurante de alta espuma, gel alcoólico para mãos e detergente
desincrustante alcalino para limpeza de equipamentos e superfícies em geral)
não se enquadram no conceito de produto intermediário, uma vez que não
sofrem ou provocam qualquer ação direta, mediante contato físico, com o
produto industrializado.
4 . Por ocasião do julgamento do REsp 1075508/SC (publicado em DJe
13/10/2009), em seara de Recurso Repetitivo, a despeito de o caso não versar
sobre questão idêntica, o STJ assentou o entendimento que "a aquisição de bens
que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se
incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de
IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002".
5. Pode-se concluir que os produtos intermediários que geram direito a crédito
são aqueles que se incorporam no processo de transformação do qual resulta a
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725481/2018-11
18
mercadoria industrializada, situação na qual não se enquadram os produtos de
higienização. Precedente do STJ: REsp 1263722/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012.
(...) .
(RE 1205204; julgamento: 14/05/2019; Relator Min. Marco Aurélio).
(grifou-se).
Não resta dúvida, portanto, que a abordagem da Turma foi no sentido de manter a
glosa, em consonância com o acórdão do julgado e respectiva ata.
Desse modo, deve ser esclarecido o julgado com o acréscimo do texto acima, sem
efeitos infringentes.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, deve-se acolher parcialmente os embargos com relação ao acórdão
3201-011.657, sem efeitos infringentes, para: (i) corrigir a inexatidão material substituindo a
citação do número do mandado de segurança de 91.0028724-5 para o correto 91.0047783-4; (ii)
corrigir a contradição com relação aos créditos de produtos utilizados na industrialização de
refrigerantes, na forma da fundamentação do voto, para esclarecer que o recurso voluntário não
merece provimento com relação aos créditos de produtos de limpeza e lubrificantes.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 8296
DF CARF MF
Original